Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703390-07.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MIGDIEL ROBERT CARVALHO APELADO: MIGDIEL ROBERT CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por MIGDIEL ROBERT CARVALHO em face de sentença condenatória proferida pela 3a Vara Criminal de Taguatinga-DF, que o condenou à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, VII, do Código Penal. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios também interpôs recurso de apelação, pleiteando majoração da pena aplicada (ID 72042752) Vieram as razões recursais do acusado (ID 73152470), produzidas pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do IESB, que, de forma contraditória, manifestou "não haver interesse recursal" após já ter interposto o recurso, limitando-se a pedir apenas a devolução da matéria. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 73246209), requer a devolução dos autos ao Núcleo de Prática do IESB para produção de novas razões recursais com maior profundidade, ou que seja designado outro defensor dativo, a fim de evitar possível cerceamento de defesa, considerando que o próprio réu manifestou interesse na revisão da sentença condenatória. É o relatório. Analisando a cota ministerial, verifica-se que a preocupação manifestada pelo Parquet é procedente. Com efeito, as razões recursais apresentadas pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do IESB revelam-se manifestamente insuficientes para o adequado exercício da ampla defesa e do contraditório, princípios constitucionais fundamentais em sede de processo penal. A defesa técnica limitou-se a afirmar a inexistência de interesse recursal, mesmo após ter interposto regularmente o recurso de apelação, configurando contradição que compromete a efetividade da assistência judiciária prestada ao réu. As razões recursais, da forma como foram apresentadas, podem prejudicar o direito do réu ao adequado exercício da ampla defesa, comprometendo a efetividade da assistência judiciária em sede recursal. Dessa forma, ACOLHO a cota ministerial e DETERMINO a intimação do IESB - Núcleo de Práticas Jurídicas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda cabível, apresente razões recursais complementares ou substitutivas, aprofundando os fundamentos da apelação interposta em favor do réu MIGDIEL ROBERT CARVALHO, exclusivamente para fins de evitar eventual declaração de nulidade por deficiência da defesa técnica. Caso o IESB manifeste desinteresse ou impossibilidade de aprofundar a defesa recursal, ou não se manifeste no prazo assinalado, designo desde já a Defensoria Pública do Distrito Federal para assumir a defesa do acusado e apresentar novas razões recursais no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes para contrarrazões, observando-se o prazo legal. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR